Tribunal: TJDFT
Processo: 0704985-09.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO. REQUISITOS LEGAIS. COMPROVAÇÃO DE PARCELA DO PERÍODO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. A união estável é constitucionalmente reconhecida como entidade familiar, consoante o art. 226, § 3o, da Constituição Federal e com os requisitos elencados no art. 1.723 do Código Civil.
2. A configuração da união estável pressupõe, concomitantemente, a presença dos requisitos de convivência pública, contínua e duradoura e que tal compromisso tenha, ainda, o objetivo de constituição de família.
3. Se os documentos juntados aos autos revelam que a convivência contínua e duradoura, com intenção de constituir família se encerrou em período posterior, deve ser reformada a sentença.
4. Recurso conhecido e provido parcialmente.